Tribunal: STF
Processo: HC 247077
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Paulo Vieira Herruzo, em favor de Victor Silva Soares, apontando como ato coator o Aresp 2454005-SP, interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Narra o impetrante que o réu foi condenado à pena de 19 anos, 7 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 66 dias multa, pela infração ao artigo 157, § 2º, inciso II (vítima Natália); artigo 158, § 1º (vítima Natália); artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes (vítimas Silvania e Haylla), na forma do artigo 70; artigo 158, § 1º, por duas vezes (vítimas Silvania e Haylla), na forma do artigo 70; todos na forma do artigo 71, e artigo 330, todos do Código Penal. (eDOC 1)



    Sustenta que o réu está preso preventivamente desde setembro de 2022, tendo sido o agravo em recurso especial interposto no STJ em 14.8.2023, estando os autos conclusos ao relator desde 16.11.2023, de modo que “a demora injustificada” para o julgamento do recurso, “por circunstâncias alheias à defesa, quando o réu estiver preso, configura constrangimento ilegal”. (p. 3)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, tendo em vista o excesso de prazo da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a concessão da ordem de habeas corpus não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Consta dos autos que o Aresp 2454005/SP foi protocolado no Superior Tribunal de Justiça em 14.08.2023, tendo o relator aberto vista à Procuradoria-Geral da República em 14.11.2024, manifestando-se o MPF em 16.11.2023, estando os autos conclusos para julgamento pelo relator desde 16.11.2023. 



    Considerando que o presente caso versa sobre crimes de roubo e extorsão qualificada praticados por quatro réus, associados à “quadrilha PIX”, contra três vítimas mulheres, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo ou desídia do Poder Judiciário.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA, DE DESOBEDIÊNCIA, DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 121, § 2°, II, IV E VIII C/C ART. 14, II E 330 DO CÓDIGO PENAL, 306 DA LEI Nº 9.506/95 E 15 DA LEI Nº 10.826/03 AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA OU DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração opostos objetivando a reforma da decisão do relator, com caráter infringente, devem ser convertidos em agravo regimental, que é o recurso cabível, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: ARE nº 684.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/9/2013; ARE nº 694.535-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 15/5/2013; ARE nº 732.028-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/3/2013; AC nº 3.160-EI-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 6/6/2013; RMS nº 28.194-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25/2/2013; RHC nº 216.390-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/7/2022; RHC nº 216.277-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2022. 2. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016. [...]”. (HC 243898 ED, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 28.8.2024).



    “EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes. 2. Verificada a tramitação regular do processo de origem, não cabe assentar o excesso de prazo da custódia provisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 241499 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 16.9.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. O período de dois anos não caracteriza excesso de prazo de constrição cautelar, quando o processo tramita regularmente, inclusive para a consecução de diligências pedidas pela defesa. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 196720 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 27.5.2021)



    Foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva:



    “No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria dos crimes de ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (artigos 157, §2º, 158 e 288, todos do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas.



    [...]



    O certo é que cabe aqui, efetivamente, a tutela da sociedade, considerando a gravidade CONCRETA do delito e a periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação: conduta cometida mediante grave ameaça contra vítimas mulheres e em concurso de pessoas, com superioridade numérica de agentes (facilitando a prática delitiva e inviabilizando qualquer possibilidade de defesa da vítima), além do delito ter sido realizado em via pública em horário de grande fluxo de pessoas. 



    Além disso, houve restrição de liberdade das vítimas, o que demonstra a ousadia da conduta dos custodiados. Muito para além de suposta gravidade abstrata, trata-se de empreitada criminosa que faz alastrar a sensação geral de insegurança, fustigando severamente a tranquilidade e a paz social, que só poderão ser reestabelecidas pela segregação cautelar (há claro risco na liberdade prematura) quem se dispõe a ameaçar outro ser-humano para obter lucro patrimonial (sem causa jurídica - de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a necessidade imperiosa de custódia cautelar para tutelar a ordem pública. 



    A conduta se torna mais gravosa ainda tendo em vista que praticada na situação atual. Devido à pandemia relativa ao coronavírus as pessoas que estão saindo de suas casas são aquelas que efetivamente necessitam fazê-lo, seja para trabalhar, seja para atender a necessidades básicas ou urgências de qualquer tipo. Aquele que se aproveita de tal situação para praticar crimes demonstra de forma mais acentuada seu desvio de personalidade e sua inclinação para atos totalmente egoístas e antissociais. O ato é muito mais reprovável, portanto, nos termos do art. 61, II, j, do CP. 



    Veja-se que NÃO há comprovação de exercício de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. 



    Quanto à VICTOR, há REINCIDÊNCIA na espécie (fls. 121/123), circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares". (eDOC 3, p. 40-41)



    Por ora, considerando a gravidade dos delitos imputados ao paciente, a reincidência, a ausência de comprovação de trabalho lícito, a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, entendo que as circunstâncias da prisão em apreço autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, da aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva: HC 242511 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.8.2024; HC 243873 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje. 21.8.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 14.6.2024; HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente